Tribunal: STF
Processo: RE 86228
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-05-06
Data de publicação: 1977-05-06

Ementa:
ICM. COBRANÇA POR ESTIMATIVA, EM SUBSTITUIÇÃO AO SISTEMA DE DÉBITO E
CRÉDITO, AUTORIZADA POR LEI ESTADUAL. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO
RECONHECIDA. EMBARGOS INFRINGENTES. DESCABIDOS, EM MANDADO DE
SEGURANÇA, DE ACÓRDÃO QUE DECIDIU POR MAIORIA DE VOTOS A APELAÇÃO.
SÚMULA 597. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NÃO CONHECIDOS.